Tribunal: TJMT
Processo: 1030661-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030661-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), MARIA INES GARCIA MENDES - CPF: 142.422.301-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIDA. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte recorrente defende que não recebeu a notificação extrajudicial e por esse motivo não estaria em mora.

2. Todavia, não se faz necessário o recebimento, posto que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MARIA INES GARCIA MENDES
, em face de
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1001494-34.2024.8.11.0041 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO" INAUDITA ALTERA PARTE"
manejada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do valor do bem, bem como a expedição do necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Facultou, ainda, ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Afirma que “Agravada propôs contra a Agravante Ação de Busca e Apreensão, sendo recebida pelo Juízo a quo, deferindo a medida liminar de apreensão do veículo, que deve ser cassada. Isso porque, o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, Súmula n. 72 do E. STJ e art. 11 do Código Civil. Dessa maneira, não poderia o juízo de origem deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo sem que a Agravante estivesse regularmente constituída em mora. Isso porque, consta nos Autos que a Agravada, mesmo de posse do endereço da Agravante, teria supostamente realizado o envio de notificação através de endereço eletrônico – e-mail, meio inadequado para constituição de mora do devedor” (id. 248712656 - Pág. 2).

Ressalta que a “Agravada promoveu ação de busca e apreensão em desfavor da Agravante sem que previamente houvesse a sua constituição em mora, pois conforme consta nos Autos, procedeu de maneira totalmente inadequada, notificação através de e-mail, sem que haja qualquer comprovação da ciência inequívoca da Agravante” (id. 248712656 - Pág. 2).

Diz que a “a suposta NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA SE EFETIVOU, tendo em vista que o endereço de e-mail enviado, ainda que constante no contrato, sequer pertence a Agravante. Evidente, portanto, que a instituição financeira Agravada não notificou a parte Agravante, violando o disposto no § 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69 E SÚMULA 72 DO STJ, e jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça. A conduta praticada pela Agravada submete a Agravante à situação ilegal, pois, viola o seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso, exigindo-se ainda, após a propositura da ação, a antecipação do contrato, com a purgação integral do saldo devedor (parcelas vencidas, vincenda e demais acréscimos decorrentes da presente ação)” (id. 248712656 - Pág. 3).

Salienta que “a falta de regular notificação que constitui a devedora em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, que será demonstrada em tópico próprio” (id. 248712656 - Pág. 4).

Consigna que “a Agravada, estando na posse do bem, promova a sua alienação à terceiro, e, em sendo a ação de busca e apreensão extinção por ausência de seus pressupostos, deve a agravada ser condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da TABELA FIPE) nos termos do art. 3º, §7º, do Dec-Lei n 911/69” (id. 248712656 - Pág. 6).

Argui, ainda, que o “art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 prevê uma multa em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento pelo devedor fiduciante nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis corresponde à 50% do valor originariamente financiado. Assim, em sendo o bem alienado à terceiro pela agravada, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção, deve ser condenada ao pagamento da referida multa” (id. 248712656 - Pág. 7).

Menciona, também, que a “Agravada agiu com evidente litigância de má-fé, induzindo o Juízo a erro, ao afirmar em sua inicial que havia constituído Agravante em mora, tratando-se de afirmação falsa. Excelência, é manifesto o abuso de direito por parte da agravada ao promover a presente demanda, à medida em que de forma arbitrária e unilateral, rescindiu o contrato sem a observância dos preceitos legais. E após gerar expectativas de que receberia o pagamento das parcelas dessa forma, subitamente propôs a ação de busca e apreensão. Neste sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência tem sido assente que a conduta se amolda a um litigante de má-fé” (id. 248712656 - Pág. 8).

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que
considerou a mora constituída e determinou a busca e apreensão.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora. Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014,que alterou o Decreto Lei nº 911/69, têm-se a constituição da mora
poderá
ser dar por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
.

Destarte, se observa que não há obrigatoriedade de se comprovar a mora com carta registrada, tanto é assim que o §2º do art. 2º da Lei nº 911/69 usa a expressão “poderá” que indica uma opção e não “deverá” que indica uma obrigação.

A bem da verdade a norma indica que a notificação deve ser encaminhada ao endereço do constante do contrato, não sendo necessário que o encaminhamento se dê por carta registrada.

Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do recorrente.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido ou não.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

Registro, por oportuno que, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual afasto o entendimento jurisprudencial trazido pelo recorrente, que sequer é vinculante.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por formalismo, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor a comprovação da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
devedor

inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato,
tenha sido ou não recepcionada no local
, e, se ali for recepcionada, tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por terceiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025